Tribunal: STF
Processo: AI 69328
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
1. As execuções por título judicial a que refere o art. 308, VI, do Regimento Interno do STF, são todas e quaisquer execuções por título judicial. A mens legis no caso é a que imprime sentido lato, genérico, à supracitada regra.
2. Agravo regimental desprovido.